Tribunal: STF
Processo: HC 247728
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado definitivamente à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato (art. 251), de falsidade ideológica (art. 312) e de uso de documento falso (art. 315), todos do Código Penal Militar — CPM.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível, no caso, conceder a suspensão condicional da pena, tal como prevista no § 2º do art. 84 do CPM.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque não há nestes autos informações suficientes para aferir, a priori, a possibilidade excepcional de suspensão condicional da pena, tal como prevista no § 2º do art. 84 do CPM. Com efeito, o caso concreto recomenda aguardar-se o exame definitivo do tema pelas instâncias antecedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.